Tribunal: TJSP
Processo: 1036316-11.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal - Recálculo do débito tributário assumido em Programa Especial de Parcelamento (PEP) – Intento de alteração dos índices de juros – Juros moratórios – Lei Estadual no 13.918/09 – Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial do E. TJ/SP – Taxa SELIC aplicável a todas as dívidas tributárias, inclusive programas de parcelamento, vedando-se

Ementa:

Tributário – Anulatória de débito fiscal - Recálculo do débito tributário assumido em Programa Especial de Parcelamento (PEP) – Intento de alteração dos índices de juros – Juros moratórios – Lei Estadual no 13.918/09 – Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial do E. TJ/SP – Taxa SELIC aplicável a todas as dívidas tributárias, inclusive programas de parcelamento, vedando-se aos Estados suplantar os índices praticados pela União – Adesão ao parcelamento que impossibilita a discussão dos aspectos fáticos da dívida, mas admite a discussão de questões jurídicas – Sentença de procedência mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos